Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AJUIZAMENTO PELA SEGURADORA EM FACE DO CONDOMÍNIO CAUSADOR DO DANO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL. ART. 435, CPC. POSSIBILIDADE. PERDA TOTAL DE VEÍCULO EM RAZÃO DE DESMORONAMENTO DE ESTRUTURA PREDIAL DE CONDOMÍNIO. ART. 937, CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. CAUSA DO DANO. FALTA DE REPAROS. NECESSIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, o laudo pericial juntado pelo apelante somente foi disponibilizado depois de prolatada a sentença, de modo que o documento deve ser analisado.

2. A pretensão autoral ampara-se no art. 786 do Código Civil, o qual estabelece que, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Também tem por fundamento o que está disposto na Súmula no 188, do STF, cuja dicção é a seguinte: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".

3. Segundo o art. 937, do Código Civil, “o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”. Trata-se de responsabilidade objetiva que está condicionada a comprovação de a origem da ruína ser a falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta.

4. Se a prova pericial comprova que o Condomínio não realizou manutenção preventiva adequada que poderia ter evitado o desabamento da estrutura da garagem, impõe-se a sua responsabilização pelos danos causados, ressarcindo a seguradora pelos prejuízos pagos ao segurado.

5. Recurso conhecido e não provido.